Tribunal: STF
Processo: ADI 1032
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-14
Data de publicação: 1996-03-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE.
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. LEI ESTADUAL. FAIXA ETÁRIA. ARTIGO 22-XI DA
CF/88. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO.
          Lei estadual que disciplina matéria relacionada com
trânsito - limite etário para condução de veículo automotor -
usurpa competência legislativa federal (art. 22-XI da CF/88).
Inexistência da lei complementar de que trata o parágrafo único do
art. 22 da Carta da República.
          Ação direta julgada procedente, com a declaração de
inconstitucionalidade da Lei 2.201/93 do Estado do Rio de Janeiro.